Tribunal: CARF
Processo: 11080.903085/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903085/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.322 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
GERDAU AÇOS ESPECIAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2010
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
CREDOR.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO ANTERIOR. REFORMA. RECÁLCULO.
É necessário ajuste quanto ao saldo credor/devedor do contribuinte, a ser
procedido pela Autoridade Fiscal de origem em novo despacho decisório, na
medida em que o cancelamento das glosas perpetradas no auto de infração (por
decisão do CARF), decorrente de procedimento fiscal anterior, reverbere no
seu direito à compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que novo despacho decisório seja proferido pela
repartição fiscal de origem, considerando o quanto decidido no Processo Administrativo n.
11080.732116/2013-16.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, apresentado em razão do julgamento improcedente
da manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte. Esta última, por sua vez,
guerreou o Despacho Decisório Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil, que não-
homologou a compensação declarada por entender ser inexistente o crédito utilizado nesta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903085/2013-86
Fl. 9574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.322 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903085/2013-86

compensação, em decorrência de glosa de créditos considerados indevidos em procedimento
fiscal.
A Fiscalização esclareceu que o mencionado procedimento fiscal, fundador de
auto de infração (Processo Administrativo no 11080.732116/2013-16), teve por objeto a
verificação de créditos e compensações referentes a diversos pedidos de ressarcimento de
créditos de lPI apresentados pela Contribuinte.
Como consequência da lavratura do auto de infração, verificou-se alterações nos
saldos da escrita fiscal, resultando no aparecimento de saldos devedores até então inexistentes ou
na redução de saldos credores apurados pelo contribuinte, o que influenciou os valores de
ressarcimento pleiteados.
Por bem consolidar os detalhes fatos descritos, colaciono os principais trechos do
relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Regularmente cientificada da homologação parcial da compensação, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade, encaminhada pelo órgão de origem como
tempestiva, na qual, em síntese, fez as seguintes considerações:
1. DO AUTO DE INFRAÇÃO: O Despacho Decisório ora “impugnado” é resultado
do procedimento de fiscalização instaurado para a verificação da regularidade dos
créditos de IPI sobre insumos básicos apurados e informados no período compreendido
entre o 4o Trimestre/2008 e o 1o Trimestre/2012 (MPF no 10.1.01.00-2013-00304-2),
sendo parte requerida por meio de pedidos de ressarcimento e compensação e parte
utilizada para escrituração em conta gráfica de IPI, sem pedido de ressarcimento. No
caso, como mencionado pela Autoridade Fiscal, “a fundamentação dos créditos
glosados relativamente a todas as DCOMP’s objetos do MPF acima referido, encontra-
se, detalhadamente, no Relatório de Ação Fiscal, anexado a estes autos. Pela
semelhança dos argumentos de fato e de direito, a Manifestante requer, antes de tudo, a
reunião de todos esses processos acima mencionados, para que tramitem em conjunto e
sejam objetos de um único julgamento, em atenção ao princípio da economia e
eficiência processuais, bem como em atenção ao princípio da segurança jurídica, a fim
de se evitar a existência de decisões conflitantes ou divergentes sobre a mesma matéria
e pressupostos fáticos e jurídicos.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO PELA FALTA DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS –NECESSIDADE DE PERÍCIA
TÉCNICA: Para fundamentar as glosas realizadas, nas planilhas de análise dos créditos,
as Autoridades Fiscais realizaram o agrupamento dos materiais objetos das glosas, em
04 (quatro) grupos, baseando-se no entendimento de que eles não se enquadrariam no
conceito de insumos (MP, MI ou ME), tendo em vista a descrição feita pela empresa
durante o atendimento à fiscalização e a sua interpretação sobre os Pareceres
Normativos CST no 181/74, 260/71 e 65/79, bem como dos dispositivos dos
Regulamentos de IPI de 2002 e 2010 (Decreto no 4.544/2002 e Decreto no 7.212/2010).
Para corroborar suas conclusões, mencionaram diversas decisões administrativas do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), Soluções de Consulta, ou seja,
diversas fontes documentais que corroboram o seu entendimento e que, no seu
entendimento, seriam suficientes para justificar as glosas. Além disso, como dito acima,
informaram ter sido realizada visita técnica ao estabelecimento da Manifestante. Ocorre
que, na referida visita, as informações solicitadas e esclarecimentos feitos não foram
específicos para cada um dos materiais analisados e muito menos dos materiais objetos
das glosas e nem poderia ser, tendo em vista o grande número que representavam todos
os materiais sobre os quais a Manifestante havia tomado créditos – no caso dos
materiais glosados, mais de 15 (quinze) mil itens. Ou seja, por mais diligentes que as
Autoridades Fiscais tenham sido, comparecendo ao estabelecimento da Manifestante
para conhecer seu processo industrial e a possível aplicação e forma de consumo dos
materiais objetos dos creditamentos, impossível a tais profissionais abordar cada um
deles e deter-se às especificidades da aplicação/função e forma de consumo de cada um
Fl. 9575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.322 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903085/2013-86

deles, de forma a ter acuracidade total em todas as conclusões, sobretudo porque, como
informado durante os procedimentos de fiscalização, a especialização dos Ilustres
Fiscais não é da área de siderurgia, uma vez que possuem formação nas áreas contábil e
jurídica e, por isso, s. m. j, impossível se atingir acuracidade nas conclusões acerca do
enquadramento de cada um dos materiais. Por isso é que o Superior Tribunal de Justiça,
em inúmeros julgados, já se manifestou sobre o assunto, esclarecendo que, em se
tratando de processo que envolva a verificação da “utilização de material no processo
produtivo, diante da complexidade da atividade empresarial e por imposição da
efetividade da jurisdição, demanda produção de prova pericial, nos termos do art. 420,
I, do CPC”. Ademais, ainda que não fosse considerada como pressuposto ou
fundamento de validade do lançamento (ônus da própria Autoridade Fiscal), como dito
acima, deve-se levar em conta que a Constituição da República assegura às partes, no
processo administrativo e/ou judicial, o direito à aplicação do princípio da presunção de
inocência, o qual se corrobora pela garantia do direito à ampla defesa, ao contraditório
e, no caso do processo administrativo fiscal, pelo princípio do inquisitório. Por tal
leitura, a classificação feita pela empresa deve prevalecer até que se prove o contrário,
não podendo o Fisco partir de presunções, sem trazer aos autos prova suficiente para tal
afirmação. Se o Fisco não traz aos autos a prova necessária (no caso, a prova pericial),
deve prevalecer incólume o enquadramento feito pela empresa, bem como os
creditamentos por ela realizados (vide excerto do acórdão de no 14.303/01/2a). Portanto,
uma vez verificada a eventual dúvida sobre a legitimidade dos creditamentos feitos pela
empresa, por todos os esclarecimentos prestados durante o atendimento à fiscalização,
segundo a consagrada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acima
mencionada/retratada, as Autoridades Fiscais só poderiam seguir os seguintes dois
caminhos:(a) aplicar a dúvida em favor da empresa/contribuinte, mantendo-se o
enquadramento por ela feito pela, na ausência de prova cabal sobre o não
enquadramento dos materiais no conceito de materiais intermediários; ou (b) constituir
prova pericial conclusiva/cabal/irrefutável, para que fosse esclarecida de forma técnica e
objetiva a utilização e consumo dos materiais glosados. Como não foi seguido nenhum
destes caminhos pelas Autoridades Fiscais, não resta outro caminho aos Eminentes
Julgadores senão declarar NULO o lançamento.
Caso, por remota hipótese, seja ultrapassada a preliminar de nulidade acima arguida,
cumpre observar que, em síntese, as glosas realizadas e o agrupamento dos materiais
feito pelas Autoridades Fiscais, como dito acima, basearam-se na restritiva interpretação
acerca do conceito de “insumos” e da expressão “produtos intermediários”,
reduzindo-o de tal forma a somente aceitar a possibilidade de crédito em relação àqueles
materiais que sejam integralmente consumidos no processo de industrialização, em
decorrência de um contato físico ou uma ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação, não admitindo, ainda, em absoluta contradição a tal premissa, o crédito
em relação a materiais considerados partes e peças de máquinas e equipamentos e
materiais refratários, mesmo admitindo, expressamente, que, no caso de tais materiais, o
consumo se dá no processo produtivo, com contato direto/físico e em razão da ação
diretamente exercida pelo produto em fabricação e agentes do processo, tais como
altíssimas temperaturas, peso dos insumos e das barras de aço/produto em fabricação.
Em seguida passou a discorrer sobre as glosas efetuadas no procedimento
fiscalizatório que decorreu o auto de infração, elencando os seguintes tópicos:
DA NÃO CUMULATIVIDADE DO IPI NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 –
DIREITO AMPLO E IRRESTRITO AO CRÉDITO DO IMPOSTO;
CONFORMAÇÃO DO CONCEITO DE MATERIAIS INTERMEDIÁRIOS E DA
ADEQUAÇÃO DOS MATERIAIS OBJETOS DAS GLOSAS A ESTE CONCEITO;
MATERIAIS REFRATÁRIOS;
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS
DO
ENQUADRAMENTO
DOS
MATERIAIS NO CONCEITO DE MATERIAIS INTERMEDIÁRIOS;
PERÍCIA.
Fl. 9576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.322 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903085/2013-86

Por fim, requereu o recebimento da presente Manifestação de Inconformidade,
mantendo-se a exigibilidade do crédito tributário suspensa até decisão final do processo:
a. em preliminar, o reconhecimento e declaração de nulidade do Despacho Decisório,
pelos motivos acima informados;
b. no mérito, que seja reformado o Despacho Decisório e reconhecidos todos os créditos
e homologa a compensação realizada;
c. alternativamente, caso ainda restem dúvidas sobre a natureza e aplicação dos bens
envolvidos na glosa, que seja deferida a produção da prova pericial para a comprovação
de sua natureza e aplicação no processo ou atividade produtiva da Manifestante, tendo
em vista os quesitos acima indicados;
d. protesto por outros meios de prova em direito admitidos, como a documental e a
prestação de esclarecimentos e formulação de quesitos suplementares de perícia que se
fizerem necessários.
Sobreveio então o Acórdão da 8a Turma da DRJ/RPO, negando provimento à
impugnação da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2011
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. REDUÇÃO. PROCEDIMENTO FISCAL.
Tendo o saldo credor de IPI do trimestre sido reduzido em decorrência de procedimento
fiscal, é este (novo) saldo que deve ser usado para a compensação dos débitos
apresentados em Dcomp.
Enfim, irresignada com o teor do Acórdão da DRJ, a Contribuinte recorre a este
Conselho, repisando os argumentos expostos em sua impugnação ao lançamento tributário e
alfim apresentando os seguintes pedidos:
a) preliminarmente seja deferido o julgamento em conjunto do presente processo com os
autos do processo no 11080.732216/2013-16;
b) em preliminar, seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração, tendo em vista que
este foi pautado em presunção em detrimento da verdade dos fatos consoante restou
acima demonstrado, já que não houve pela fiscalização análise detida dos itens
glosados, deixando de motivar a autuação, cerceando desta forma o direito da
Recorrente à ampla defesa e ao contraditório;
c) quanto ao mérito, a Recorrente requer que seja julgado improcedente o auto de
infração, tendo em vista a demonstração inequívoca de que os itens glosados se
consomem diretamente no processo produtivo da Recorrente, sendo portanto, insumos,
os quais, são passíveis de apropriação de créditos de IPI, nos termos do que restou
exaustivamente demonstrado pela Recorrente, inclusive com a juntada de laudo IPT;
d) alternativamente, caso ainda restem dúvidas sobre a natureza e aplicação dos bens
envolvidos na glosa, que seja deferida a produção da prova pericial para a comprovação
de sua natureza e aplicação no processo ou atividade produtiva da Recorrente, tendo em
vista os quesitos acima indicados;
e) caso seja mantido, no todo ou em parte o lançamento, a Recorrente requer ao menos
que este Egrégio Conselho determine a não incidência de juros sobre a multa, nos
termos acima mencionados;
f) por fim, protesta por todos os meios de prova em direito admitidos que se fizerem
necessários, como a documental e a prestação de esclarecimentos e formulação de
quesitos suplementares de perícia que se fizerem necessários.
O julgamento do recurso voluntário foi a mim incumbido haja vista que a esta
Relatora havia sido distribuído o Processo de n. 11080.732116/2013-16 (auto de infração de IPI,
Fl. 9577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.322 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903085/2013-86

aos anos-calendário 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012). Assim, por força da relação de conexão
com nove processos decorrentes de pedidos de ressarcimento do mesmo imposto, nos trimestres
dos mesmos anos, os demais processos (11080.903083/2013-97, 11080.903084/2013-31,
11080.903085/2013-86, 11080.903086/2013-21, 11080.903087/2013-75, 11080.903088/2013-
10,
11080.903089/2013-64,
11080.903090/2013-99
e
11080.903091/2013-33)
foram
direcionados para apreciação conjunta.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, com base no que dispõe o artigo 33 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, bem como atende as demais condições de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, o resultado do presente processo decorre da
manutenção ou não do auto de infração (Processo Administrativo no 11080.732116/2013-16) que
apurou novo saldo credor/devedor para o período em análise.
Entretanto, deve ficar claro que os argumentos referentes às glosas efetuada pelo
Fisco e abordadas no auto de infração (Processo Administrativo no 11080.732116/2013-16) serão
nele analisados, já que não fazem parte do litígio referente ao presente processo.
Faz-se tal ressalva porque, quanto ao mérito, somente foram levantadas pela
Recorrente questões de direito com referência ao auto de infração (lançamento de ofício, no
processo administrativo no 11080.732116/2013-16). A Recorrente não questionou a
compensação em si e/ou sua forma de cálculo. Portanto, não há o que ser apreciado nesses autos.
Observe-se que o auto de infração está sendo julgado nesta mesma sessão, cujo
Acórdão foi pelo provimento parcial do recurso voluntário, cuja ementa transcrevo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE
DEFESA.
Não sendo o ato lavrado por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, descabida alegação de nulidade.
IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. FERRAMENTAS. PARTES E
PEÇAS DE MÁQUINAS. REFRATÁRIOS. DESGASTE DIRETO NO
PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
O artigo 82 do RIPI/82 (reproduzido nos regulamentos subsequentes) confere
direito ao crédito de IPI pela aquisição de produtos intermediários, entendidos
como "aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização." A interpretação da norma
historicamente dada e acolhida nos termos do Parecer Normativo CST n. 69/79
Fl. 9578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.322 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903085/2013-86

é que não é possível o creditamento pelas aquisições de produtos
intermediários que só indiretamente façam parte da industrialização, porém dão
direito ao crédito de IPI as aquisições de produtos intermediários que
diretamente exerçam ação sobre o produto industrializado, desgastando-se ou
consumindo-se por ação direta sobre o produto. Soma-se a isso o
entendimento exarado pelo STJ no REsp 1.075.508 (repetitivo), no sentido de
que mesmo em se tratando de maquinário, deve-se avaliar o direito ao crédito
de IPI com base na aferição do desgaste direto ou indireto sobre o produto em
fabricação. Assim, a aquisição de ferramentas, refratários, partes e peças de
máquinas conferem direito ao crédito de IPI, desde que sofram desgaste direto
na industrialização, perdendo suas propriedade físicas e químicas, e não sejam
parte do ativo imobilizado.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Súmula CARF no 108.
Desta forma, é necessário ajuste no crédito a favor da Recorrente, a ser procedido
pela Autoridade Fiscal de origem na medida em que o cancelamento das glosas perpetradas no
auto de infração (Processo Administrativo n. 11080.732116/2013-16) reverbere no direito da
recorrente à compensação aqui pleiteada.
Tendo o saldo credor de IPI do trimestre sido eventualmente aumentado em
decorrência de cancelamento parcial de glosas no procedimento fiscal anterior, é o novo saldo
apurado que deve ser usado para a compensação dos débitos apresentados em Dcomp.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para que novo despacho decisório seja proferido pela repartição fiscal de origem,
considerando o quanto decidido pelo CARF no Processo Administrativo n. 11080.732116/2013-
16 na apuração do saldo credor/devedor para o período em análise.

(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 9579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.322 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903085/2013-86

Fl. 9580
DF CARF MF
Documento nato-digital